Tribunal: TJMT
Processo: 1011384-91.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011384-91.2022.8.11.0000
AGRAVANTES:- UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
AGRAVADA:- H. D. F. V. representada por JANE RODRIGUES DE FIGUEIREDO
Agravo de Instrumento n. 1011384-91.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que, no prazo de 15 dias, a requerida autorize e custeie integralmente todo o tratamento multidisciplinar de que a autora necessita, na quantidade e pelo tempo necessário, conforme laudo médico (ID 77584498), sob pena de multa diária de R$500,00 até o limite de R$30.000,00.
A agravante alega que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com os tratamentos indicados, visto que não estão inseridos no rol da ANS, nem fornecer tratamento em rede não credenciada.
Aduz que de acordo com o Parecer Técnico no 39/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 os planos de saúde não são obrigados a disponibilizar serviços como pilates, reeducação postural global (RPG), hidroterapia, equoterapia, musicoterapia, arterapia e massoterapia.
Defende ainda, a possibilidade do reembolso integral.
Insurge-se contra a multa cominatória, pois entende ser desproporcional.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada tem três anos de idade, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista e, por indicação médica, foram solicitadas as várias terapias, a qual a agravante se recusa a custear, argumentando que não constam do rol da ANS.
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 29 de junho de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator